Tribunal: TJMT
Processo: 0002053-10.2010.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA – LESÃO NO RECÉM NASCIDO – PRESCRIÇÃO – DANO MORAL – TRATAMENTO MÉDICO – RECURSO IMPROVIDO.
1. A prescrição não corre contra os incapazes de que trata o art. 3o do Código Civil.
2. A responsabilidade civil objetiva do município encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas (Recurso Extraordinário no 608.880/MT).
3. Comprovado que a violência obstétrica ocasionou lesão no recém-nascido, resta configurado o dano, ação administrativa e nexo de causalidade para fins de reparação civil.
4. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002053-10.2010.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO GOMES - CPF: 394.618.747-15 (APELANTE), ELIAS BERNARDO SOUZA - CPF: 277.461.511-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (APELANTE), RIUSDELAR LOPES PEREIRA - CPF: 003.123.601-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (REPRESENTANTE), LUCIVANIA RODRIGUES DA COSTA - CPF: 973.078.151-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO ALEXANDRE COSTA - CPF: 055.487.031-29 (APELADO), LUCIVANIA RODRIGUES DA COSTA - CPF: 973.078.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOYCE DE OLIVEIRA MARQUES FERDINANDO - CPF: 905.356.181-15 (ADVOGADO), JOAO GOMES - CPF: 394.618.747-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA – LESÃO NO RECÉM NASCIDO – PRESCRIÇÃO – DANO MORAL – TRATAMENTO MÉDICO – RECURSO IMPROVIDO.

1. A prescrição não corre contra os incapazes de que trata o art. 3o do Código Civil.

2.
A responsabilidade civil objetiva do município encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas (Recurso Extraordinário n
o
608.880/MT).

3. Comprovado que a violência obstétrica ocasionou lesão no recém-nascido, resta configurado o dano, ação administrativa e nexo de causalidade para fins de reparação civil.

4.
Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exmo. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI-MT em desfavor de JOÃO ALEXANDRE COSTA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0002053-10.2010.8.11.0005, julgou parcialmente procedente os pedidos (fls. 274/281).

O Apelante sustenta a ocorrência da prescrição, considerando que o fato ocorreu em 15 de fevereiro de 2002 e a inicial foi proposta em 23 de março de 2010. Argumenta, em relação ao mérito, que a instrução não demonstrou a ocorrência de ação ou omissão administrativa que contribuiu, de alguma forma, para a lesão no recém-nascido. Discorre sobre a regularidade do atendimento médico. A pretensão recursal se volta para reconhecer a prescrição. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões argumentando o desprovimento do recurso (fls. 284/287).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 105984994).

É o relatório.

VOTO - PRESCRIÇÃO

O Apelante sustenta a ocorrência da prescrição, considerando que o fato ocorreu em 15 de fevereiro de 2002 e a inicial foi proposta em 23 de março de 2010.

Em análise dos autos observo que a inicial foi proposta por João Alexandre Costa e sua genitora Lucivânia Rodrigues de Costa.

Nesse aspecto, em decisão de saneamento o então magistrado, responsável pela condução dos autos, reconheceu a prescrição em relação a Lucivânia Rodrigues de Costa. No que se refere a João Alexandre Costa a tese de prescrição foi afastada, ao argumento de que a mesma não corre contra o incapaz (fls. 183 e verso).

Sobre o tema, o art. 198, inc. I, do Código Civil:

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3
o
;

Considerando que o Apelado nasceu em 15 de julho de 2002 (fl. 30), por ocasião do ingresso da presente ação, em 23 de setembro de 2010, o mesmo era absolutamente incapaz e, frente a isso, contra ele não corria a prescrição.

Essas são as razões pelas quais afasto a prejudicial de prescrição.

VOTO – MÉRITO

Em relação ao mérito, o Apelante sustenta que a instrução não demonstrou a ocorrência de ação ou omissão administrativa que contribuiu, de alguma forma, para a lesão em desfavor do Apelado. Discorre sobre a regularidade do atendimento médico.

A responsabilidade civil objetiva do município encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n
o
608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal [RE 136.861/SP].

Com esse esclarecimento, observo que consta do documento de fl. 36 a seguinte informação:

RN
com paralisia flácida M.S.D., decorrente de ‘trauma de parto’, com provável lesão de C5.6 (parecer do pediatra), necessitando tratamento fisioterápico.

Esse documento foi firmado pelo médico João Gomes, incialmente apontado como réu na presente ação e, por ocasião da sentença, excluído em decorrência da ilegitimidade passiva.

O documento é revelador, pois o próprio médico responsável pelo atendimento reconhece que a lesão decorre do ‘trauma de parto’, inclusive recomendando o tratamento fisioterápico.

A violência obstétrica a que sofreu a genitora do Apelante, por ocasião do parto, foi narrada pela testemunha Eulina Xavier de Oliveira. Essa testemunha disse que o médico agrediu a genitora com ‘tapas’. Afirmou que o médio ‘bateu na barriga da grávida, no sentido de agressão e não no sentido de procedimento médico’ (fl. 222).

Nesse sentido, a testemunha Abel de Oliveira, que acompanhou o parto, informou que o médico não cogitou realizar uma cesariana e se dirigia de forma alterada à parturiente (fl. 222).

Do exposto, é possível concluir, em especial pelo documento de fl. 36 firmado pelo médico responsável pelo atendimento, que a lesão ocasionada no Apelado decorre de ‘trauma de parto’; esse trauma tem origem nas agressões físicas sofridas pela parturiente e que foram ocasionadas pelo médico.

Com essas considerações, observo que não existe a menor dúvida da ocorrência do dano físico no Apelado, além da grave ação administrativa praticada pelo médico que, por ocasião do parto, agrediu fisicamente a parturiente. Aliado a isso, existe nexo de causalidade entre as agressões físicas e o dano.

A prova documental, reforçada pela testemunhal, demonstra que o médico João Gomes praticou violência obstétrica contra a parturiente, vindo a ocasionar a lesão em desfavor do Apelado. Esses fatos são extremamente graves, não só pela violação aos direitos humanos da mulher, mas também pela lesão física ocasionada no Apelado.

Este e. Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso de Apelação no 135.195/2017, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, teve a oportunidade de avaliar que a violência obstétrica causadora de
sofrimento e sequelas físicas ocasiona o dever de indenizar, nos moldes do art. 37, §6o, da Constituição Federal
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPLICAÇÕES À SAÚDE DECORRENTES DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA – COMPROVAÇÃO DA CONDUTA E DO NEXO DE CAUSALIDADE NO CASO CONCRETO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – ART. 37, §6o, CF – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, §6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e ato/omissão do Poder Público (AgRg no RE com Ag 697.326/RS, 1a T., rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.04.2013).

Demonstrado nos autos que a despeito de as circunstâncias fáticas (gestante portadora de glicose sanguínea elevada e bebê com sobrepeso, com apenas sete meses de gestação) recomendarem a realização de cesariana, os médicos que assistiram a parturiente fizeram parto normal com utilização de procedimento para expulsão do feto sem os cuidados necessários (Manobra de Kristeller), ocasionando-lhe sofrimento e sequelas físicas, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar, nos moldes do art. 37, §6o, da Constituição Federal.

Do exposto, conclui-se pela procedência da pretensão inicial, conforme bem exposto na sentença recorrida.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro o honorário advocatício para 12% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022